Tribunal: TJDFT
Processo: 0704050-87.2018.8.07.0014
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURADORA. AÇÃO DE REGRESSO. RESSARCIMENTO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA NÃO AFASTADA. ART. 373, II, CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1. O legislador, ao distribuir entre todos os atores do trânsito o dever de cuidado na condução do respectivo veículo, tratou de modo bastante particular a responsabilidade do motorista em relação ao veículo conduzido à sua frente, impondo a ele a obrigação de guardar distância segura que, a depender das condições climáticas e do local, lhe permitisse evitar colisão nos casos de paradas ou diminuições de velocidade abruptas do automóvel à sua frente.
2. Construiu-se na jurisprudência o entendimento segundo o qual incide sobre o motorista que colide na traseira de outro veículo a obrigação de comprovar que estava atendendo ao disposto no art. 29, inciso II, do CTB, ou seja, de que estava conduzindo o seu automóvel com distância segura para as condições de pista e clima no momento do acidente.
3. É presumida a culpa do condutor do veículo que colide na parte traseira de outro, salvo demonstrada a existência de fato que afaste sua responsabilidade no infortúnio (art. 373, II, CPC). 3.1. Não demonstrados os fatos extintivos, modificativos ou excludentes do direito da autora, consolida-se a culpa, bem como a obrigação de indenizar, do responsável pelo sinistro.
4. A mera alegação de que terceiro, freou de forma brusca e injustificada, ocasionando o abalroamento no veículo segurado, desacompanhada de evidências robustas, não é suficiente para afastar a responsabilidade pela reparação de danos.
5. Recurso conhecido e desprovido.